Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726153-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA AGRAVADO: BEATRIZ DE SOUSA VIEIRA, ADONEL PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e União Brasileira de Educação Católica contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução no 0711781-66.2024.8.07.0001, que julgou extinto o feito em relação ao executado Adonel Pereira de Sousa, falecido antes do ajuizamento da demanda, e indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOSEG para localização de bens da coexecutada Beatriz de Sousa Vieira. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. O fato jurídico morte extingue a capacidade civil do indivíduo (art. 6o do Código Civil/2002), subtraindo-lhe a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, as medidas que devem ser adotadas no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo, em seu art. 313, § 1o, CPC/2015 e estabelece a necessidade de suspensão do processo, para o fim de haver a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou pelos sucessores. Ocorre que, no caso, o falecimento do coexecutado ADONEL PEREIRA DE SOUSA ocorreu em 09/12/2021 (certidão de óbito de id. 231966642). Registre-se que o ajuizamento da presente demanda executiva se deu em 27/03/2024. Assim, constatado que o fato morte do executado (extinção natural da pessoa física) ocorreu antes da propositura da execução, vislumbra-se a ausência de condição da ação - legitimatio passiva ad causam. Sobre o tema, este Tribunal vem decidindo da seguinte forma: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE CIVIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. AUSENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO AO O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sucessão processual ocorre dentro do processo já em curso, ou seja, é aplicado em relação às partes que já integram a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento ocorra durante o curso do processo. 2. O ajuizamento de ação de execução contra pessoa já falecida, portanto, sem capacidade civil de ser parte no processo, não autoriza o seu redirecionamento ao espólio, uma vez que não se chegou a se angularizar a relação processual. 3. Ausente a capacidade da Devedora de ser parte na ação executiva e da impossibilidade de se redirecionar a execução para o seu espólio, ficam prejudicadas as alegações do Recorrente, razão pela qual deve ocorrer novo ajuizamento de ação em face do espólio ou dos herdeiros da Devedora. 4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1778379, 0730348-58.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME Dessa forma, ausente legitimidade passiva desde a origem da ação em relação ao executado ADONEL PEREIRA DE SOUSA, incabível a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC. Ante o exposto, julgo extinto o processo em relação ao executado ADONEL PEREIRA DE SOUSA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, pois não houve atuação de advogado da parte contrária. Operada a preclusão desta, dê-se baixa no nome do executado ADONEL PEREIRA DE SOUSA. Prossiga-se em relação ao outro executado BEATRIZ DE SOUSA VIEIRA. Passo, pois, à análise do pedido de penhora via sistema INFOSEG em relação à executada remanescente, conforme requerido pelo credor no item 'e' de id. 231966179: Indefiro tal pedido de consulta ao sistema INFOSEG para verificar a existência de eventuais bens registrados ou de de eventual vínculo empregatício em nome da parte executada, uma vez que tal sistema, que visa a viabilizar um acesso integrado de informações aos diferentes órgãos de atuação estatal no exercício da Segurança Pública, não se presta à finalidade de localização de patrimônio expropriável em nome de devedores sujeitos à execução civil. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Sustentam as agravantes que a decisão agravada padece de vícios, pois: (i) "a execução deve ser mantida contra a Sucessão, pois o falecido deixou bens, conforme atesta a certidão de óbito (...), contudo, pendente a inventariar"; (ii) "a exclusão do executado Adonel e o indeferimento da inclusão de sua Sucessão no polo passivo da execução, sem a prévia intimação da credora para alterar o polo passivo ou até mesmo para manifestar-se sobre o assunto, é passível de correção". Invocam, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não havendo citação válida, é admissível a emenda da inicial para substituição do de cujus pelo espólio, conforme art. 329, I, do CPC. No tocante à negativa de utilização do sistema INFOSEG para localização de bens da coexecutada, alegam que "foram esgotadas as vias ordinárias para a localização de bens (...), de modo que não há justificativa para o indeferimento da pesquisa no INFOSEG, medida que visa garantir a efetividade da execução." Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão para (i) permitir a emenda da inicial com a substituição processual do falecido por seus sucessores e (ii) autorizar a realização de pesquisa patrimonial via INFOSEG. Preparo no ID 73465606. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Explico. É certo que o Código de Processo Civil prevê, expressamente, que, no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo, este deve ser suspenso para viabilizar a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou sucessores (artigos 110 e 313, § 1o, do CPC). Todavia, a peculiaridade da hipótese dos autos reside no fato de que a execução foi ajuizada após o falecimento do executado Adonel Pereira de Sousa, ocorrido em 09/12/2021, conforme certidão juntada nos autos. Desse modo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, inexiste relação jurídica processual válida com o de cujus, haja vista que a demanda foi proposta contra pessoa falecida, a quem já não se reconhece personalidade jurídica ou capacidade de ser parte (art. 6o do Código Civil). Assim, em tese, está-se diante de vício processual insanável, consistente na ausência de pressuposto subjetivo essencial à existência válida do processo, o que impõe, nos termos da jurisprudência consolidada, a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao falecido. Não se pode olvidar que, embora seja cabível a emenda à inicial nos termos do art. 329, I, do CPC, tal faculdade pressupõe a existência de relação processual válida, ainda que em curso. No caso concreto, como o ajuizamento da execução já se deu diretamente contra pessoa falecida, a inicial padece de nulidade originária, que impede o aproveitamento do feito. Nesse sentido, jurisprudência do col. STJ: Em sentido similar, vejamos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.722.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) (REsp n. 1.722.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.) (Grifo nosso) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLO EFEITO OPE LEGIS. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL INADMITIDA. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se a verificar se, com a constatação do falecimento do devedor, o processo deve ser suspenso, por prazo razoável, para regularização do polo passivo. 2. É certo que o Código de Processo Civil prevê, expressamente, que no caso de falecimento de alguma das partes no curso do processo que deve ser suspenso, por prazo razoável, para a substituição do falecido pelo respectivo espólio ou pelos sucessores (artigos 110 e 313, § 1o). 3. Todavia, no caso, foi constatado o falecimento da parte ré antes do ajuizamento da ação. O ajuizamento de execução em face de pessoa falecida padece de vício insanável, porquanto não aperfeiçoada a relação processual, ante a ausência de pressuposto subjetivo indispensável à existência da relação jurídica, sendo imperiosa a extinção da execução. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1815207, 0703136-96.2017.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.)(Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSITURA DE DEMANDA CONTRA PESSOA FALECIDA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ESPÓLIO OU SUCESSORES. NÃO CABIMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação contra pessoa falecida encontra óbice intransponível que conduz à necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que não se trata se simples ilegitimidade de parte, mas, isto sim, de vício insanável, que não é superado com a substituição do polo passivo pelo espólio ou sucessores do de cujus, hipótese reservada para o falecimento da parte no curso da demanda, na forma do art. 313, I e §1o do CPC. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1440858, 00165048720158070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022.) (Grifo nosso) Quanto ao indeferimento da utilização do sistema INFOSEG, a decisão agravada está amparada em precedentes que limitam a utilização de tal ferramenta a finalidades de segurança pública, sem finalidade de busca patrimonial em sede de execução civil. Logo, em tese, não há demonstração, nesta fase preliminar, de manifesta ilegalidade ou abuso que justifique o deferimento liminar da medida. Assim, ausente a demonstração cumulativa dos requisitos exigidos para concessão do efeito suspensivo, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se a parte agravada, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator